Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-95.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001942-95.2019.8.14.0144

APELANTE: PAULO CÉSAR SANTOS DOS REMÉDIOS, ROBSON LISBOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS- DOIS APELANTES. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, ATÉ PORQUE NÃO INCORRERAM NA PRÁTICA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas demonstradas através do boletim médico atestando as lesões sofridas pela vítima durante a empreitada; dos depoimentos testemunhais; bem como pela devolução à vítima dos bens subtraídos por familiares de um dos corréus. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. Patente a inversão da posse da
res,
configurado está o crime de roubo consumado. 3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Conduta dos apelantes que não se amolda à referida causa de diminuição de pena. 4) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Conduta dos apelantes que não se amolda ao crime em questão, estando evidenciada a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. 5) REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – PARCIAL PROVIMENTO. Impõe-se o redimensionamento tão somente das reprimendas pecuniárias impostas aos recorrentes, ante equívoco de cálculo por parte do magistrado sentenciante. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por Robson Lisboa da Silva e Paulo Cesar Santos dos Remédios, inconformados com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru, que condenou o primeiro à pena corporal de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; e o segundo à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo ainda fixado a pena pecuniária de ambos em 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Inicialmente, pleitearam os apelantes a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, alegam os apelantes inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, até porque afirmam não terem incorrido na prática delitiva em questão, razão pela qual suas absolvições são medidas que se impõem, sendo que, subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da participação de menor importância, ou ainda, a desclassificação da conduta imputada para o crime de constrangimento ilegal.

Ainda de forma supletiva, requereram os recorrentes a desclassificação do crime a eles impostos para sua modalidade tentada, bem como o redimensionamento das reprimendas fixadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se sequer merecer conhecimento o pleito dos apelantes para que lhes seja concedido o direito de recorrer em liberdade, pois além de não ser a presente via recursal adequada para tanto, devendo ter sido a matéria trazida a esta instância
ad quem
através de
habeas corpus,
vê-se que o pleito se encontra prejudicado em razão do presente julgamento.

Narra a peça acusatória, que no dia 10 de junho de 2019, por volta da 01h, em via pública, os denunciados Robson Lisboa da Silva, André Ramos da Silva e Paulo César Santos dos Remédios, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, mediante emprego de violência e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel para si, consistente em uma bolsa contendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), um aparelho celular, marca Samsung, cor preto, bem com um tênis, pertencente à vítima VALDEMIR DA COSTA SILVA.

Segundo a denúncia, a vítima estava transitando pela rua do local do fato, em direção ao Bairro Novo, quando foi abordada pelos denunciados, os quais passaram a desferir vários socos e chutes na vítima, fazendo com que a mesma caísse no chão. Após as agressões iniciais, o denunciado Paulo César Santos dos Remédios, vulgo ‘Paraíba’ imobilizou a vítima por trás, dando-lhe uma ‘gravata’.

Ato contínuo, com a vítima imobilizada pelo apelante Paulo César, os demais acusados, Robson e André, se aproveitaram da situação para subtrair os mencionados objetos.

Após a consumação do roubo, os denunciados empreenderam fuga, no sentido de Boa Vista, e a vítima comunicou o ocorrido a uma guarnição da Polícia Militar, que, após diligências, lograram êxito em capturar os recorrentes Robson e André.

Sustentaram os recorrentes inexistirem nos autos provas da autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra eles proferido, mormente porque não incorreram na prática delitiva em questão, de modo a impor-se a absolvição de ambos, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

A materialidade encontra ressonância nos depoimentos testemunhais aduzindo que os objetos da vítima foram recuperados e a ela devolvidos, bem como através do boletim médico, onde consta que a referida vítima sofreu ofensa à sua integridade física, com escoriações.

A vítima VALDEMIR DA COSTA SILVA declarou que o fato ocorreu na beira do trapiche; que ROBSON chegou próximo ao depoente, ficou conversando e o levou até o terminal onde tem uma quadra de bola; que ao chegar lá, PARAÍBA (Paulo Cesar) saiu de trás de um muro, lhe pegou e começou a lhe espancar, todos de cara limpa; que os conhece de Quatipurú; que PARAÍBA lhe deu uma gravata; que ROBSON foi quem lhe levou até PARAÍBA; que COBRÃO estava no meio, eram eles três; que era por volta de 23hs, que ainda havia pessoas na rua, que eles não estavam armados, que levaram um celular, um sapato, uma bolsa com R$ 200,00; que recuperou o sapato e o celular; que na hora viu ROBSON bebendo, os demais estavam escondidos, que a irmã de PARAÍBA foi deixar seu sapato e celular na casa de sua mulher; que não tinha desavença anterior, que no momento da ação, o depoente fez força e tentou correr mas veio outro por trás, o irmão de ROBSON, e lhe chutou, e na hora que caiu, o PARAÍBA pegou as coisas e o outro irmão (de Robson) pegou os pertences tudinho; que ninguém lhe socorreu; que ANDRÉ estava o tempo todo junto e saiu com os outros; que ANDRÉ não chegou a lhe bater, mas estava participando do ato; que não estava bebendo com eles; que sabe que PARAÍBA espanca pessoas, que as coisas foram pegas pelo irmão de ROBSON; que todos três lhe ameaçaram que iriam lhe pegar quando saíssem da prisão, o terceiro relatado não é o COBRÃO, é um irmão do ROBSON; que não estava com os acusados, que COBRÃO riu e só ficou olhando, dando cobertura, os quatro saíram juntos; que no outro dia, ROBSON ainda lhe disse que estava tomando com o dinheiro da vítima antes de ser preso.

O policial militar MARCELO RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, asseverou que a vítima acionou a polícia e foram atrás dos acusados; que a vítima estava com hematomas; que a vítima já informou a identificação dos acusados; que o PARAÍBA (Paulo Cesar) já tem passagens pela polícia; que não sabe se ROBSON já tinha sido preso antes, nem sabe a respeito de COBRÃO; que da família do PARAÍBA devolveu um tênis e um celular; que encontraram ROBSON e COBRÃO na rua, bebendo.

O também policial militar JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS ratificou o depoimento de seu parceiro, relatando que estava de serviço no dia dos fatos e foram procurados pela vítima, em via pública, informando que foi agredido em via pública por três indivíduos e levaram seus pertences, dinheiro, tênis e celular; que não recorda de hematomas, que no momento do relato da vítima, um dos acusados se aproximou da viatura e foi preso e informou o outro, COBRÃO, estaria na residência do seu pai; que foram ao local e efetuaram a prisão e levaram para a Delegacia de Polícia; que a vítima informou que os assaltante foram ROBSON, COBRÃO e PARAÍBA; que no momento da denúncia, a vítima informou

que um irmão de PARAÍBA, de alcunha TITAN, participou; que o COBRÃO foi preso na residência na casa do pai dele; que no momento da prisão de ROBSON, esse apenas negou o fato e disse que COBRÃO foi à casa do pai; que soube que PARAÍBA tem um bar.

A testemunha EVANDIRA BARROS PINTO declarou que soube que PARAÍBA estava na rua e teve um conflito com um rapaz e bateu ou furtou ele; que PARAÍBA pesca.

Da análise dos autos, vê-se que a versão sustentada pela vítima encontra ressonância nas demais provas carreadas nos autos, sobretudo no que tange aos bens subtraídos, os quais foram devolvidos a ela pela família do recorrente Paulo Cesar, de modo a ratificar a materialidade do crime de roubo, bem como a autoria delitiva.

Com efeito, como visto, inexistem dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva em relação ao crime de roubo majorado, como tentaram sustentar os apelantes, sobretudo diante dos objetos apreendidos, dos depoimentos testemunhais e do Boletim médico acostado aos autos inquisitoriais, onde consta ter ocorrido ofensa à integridade física da vítima.

Quanto ao pleito de desclassificação para a modalidade tentada do aludido tipo penal, não há como prosperar, pois, como visto, a inversão da posse da
res
restou evidenciada, tanto é que foi posteriormente devolvida à vítima por familiares de um dos corréus, de modo a afastar qualquer possibilidade de reconhecimento do crime tentado.

Neste diapasão, ressalta-se não prosperar o pleito de reconhecimento da menor participação dos recorrentes na empreitada delitiva, pois, das provas acima colacionadas, verifica-se que as condutas, sejam de Robson, sejam de Paulo Cesar, foram essenciais à consumação do delito, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais da aludida causa de diminuição de pena, que a atribuem ao indivíduo que contribui para o crime de forma secundária, isto é, sem grande importância na execução do delito, o que não se verificou
in casu.

Assim é, pois a vítima foi firme e incisiva em seu depoimento, inclusive em detalhar a conduta de cada um dos recorrentes, esclarecendo como eles atuaram mutuamente para alcançar a consumação do delito.

Noutro giro, de igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime a eles imputados para o de constrangimento ilegal, pois assim prevê o art. 146, do CPB,
verbis:

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
”

Com efeito, tendo os recorrentes incorrido em violência contra a vítima, subtraindo-lhe os bens, não há que se falar na conduta acima descrita, sobretudo considerando não restar demonstrado em nenhum momento que a mencionada violência empregada teria como objetivo constranger a referida vítima a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, como determina o dispositivo legal supratranscrito.

Assim, correta está a capitulação penal imposta aos recorrentes, prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Quando à dosimetria da pena, em relação ao apelante ROBSON LISBOA DA SILVA
, vê-se ter o magistrado sentenciante de forma correta a fixado inicialmente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, avaliando negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime, pois demonstrada a intenção do apelante de usufruir do valor subtraído para comprar bebida alcóolica, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi praticado, posto que com extrema violência física contra a vítima, causando-lhe lesões.

Na segunda etapa do cálculo, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, sendo que na terceira, houve o reconhecimento da majorante referente ao concurso de agentes, pelo que se exasperou a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo da reprimenda corporal, o magistrado fixou equivocadamente de forma levemente mais branda ao recorrente, ou seja, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que deve ser mantida à luz do princípio
non reformatio in pejus,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo que em relação à pecuniária, a fixou levemente equivocada de forma mais grave, pelo que redimensiono para 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em relação ao apelante PAULO CÉSAR SANTOS DOS REMÉDIOS
, o magistrado
a quo
fixou-lhe a reprimenda base em 07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em razão da sua culpabilidade exacerbada, uma vez que praticou os atos mais graves da empreitada em questão, sobretudo a violência física empregada contra a vítima, além dos motivos do crime e as circunstâncias em que foi praticado, que, de igual modo, pesam de forma desfavorável, pelos mesmos fundamentos apontados ao corréu, já mencionados alhures.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, sendo que na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao concurso de agentes, na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo da pena corporal perfaz-se em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e da sanção pecuniária, exasperou-se de forma levemente equivocada, impondo-se redimensiona-la para 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para que seja redimensionada tão somente a reprimenda pecuniária imposta aos apelantes.

É como voto
.

Belém, 28/11/2023